Tribunal: STF
Processo: AO 2799
Classe: AO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação originária, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Jéverson Luis Bottega, em face de acórdão do Plenário do Conselho Nacional de Justiça que apreciou os PCAs 0007438-38.2022.2.00.0000 e 0000359-71.2023.2.00.0000, de relatoria do Conselheiro Mauro Martins.



    Relata o Autor que figurou como interessado em três dos quatro Procedimentos de Controle Administrativos (PCAs: 0007487- 79.2022.2.00.0000, 0007438-38.2022.2.00.0000 e 0000359-71.2023.2.00.0000), os quais analisaram os critérios de reaplicação da prova oral do Concurso Público de Provas e Títulos para a Outorga de Delegação de Serviços Notariais e Registrais do Rio Grande do Sul (Edital 002/2019 - CECPODNR).



    Os presentes autos foram a mim distribuídos em 26.10.2023, por prevenção à AO 2786, com base no art. 69, caput, do RISTF (eDOC 38).



    É o relatório. 



    Inicio sublinhando os critérios adotados pela Secretaria Judiciária para a distribuição deste processo por prevenção, com supedâneo no art. 69, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a ele vinculados por conexão ou continência” .



    Com efeito, a AO 2786 foi ajuizada por Erik Esswein Mulher e outros contra a União, CNJ e Estado do Rio Grande do Sul, em face de acórdão do Plenário do Conselho Nacional de Justiça que apreciou o PCA 0007504-18.2022.2.00.0000, de relatoria do Conselheiro Mauro Pereira Martins, no qual se discute a respeito do preenchimento de requisito para a remoção (prazo de permanência na serventia extrajudicial). 



    Desse modo, verifico que inexistem elementos para a determinação da aplicação da regra do citado art. 69, caput, do CPC, considerando que há diferenças entre os objetos e as origens entre este processo e os autos da AO 2786. 



    Nota-se, pois, que as causas potencialmente geradoras da prevenção desta relatoria, visualizadas pela Secretaria Judiciária desta Suprema Corte, não guardam relação de conexidade e/ou continência com o contexto fático em exame nos autos epigrafados, o que demanda a observância da livre distribuição como forma de se garantir o princípio do juiz natural. 



    À luz dessas considerações, submeto a questão ao exame da Presidência desta Corte. 



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 03 de novembro de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente